Tribunal: TJDFT
Processo: 0748254-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Vistos, etc. Na origem, HAMILTON OLIBRATOSKI ajuizou ação de produção antecipada de provas em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, com vistas de que o Apelado/Requerido apresentasse as cópias de todas as cédulas rurais emitidas/financiadas pelo Requerente no ano de 1990, bem como as contas gráficas evolutivas dos saldos devedores das operações de crédito rural. Sobreveio Sentença, ID. no 44600658, na qual o d. Juízo a quo indeferiu a petição inicial, por ausência de interesse processual, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de produção antecipada de provas, proposta por HAMILTON OLIBRATOSKI em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. Aduz a parte autora, em suma, que a presente ação teria por escopo amealhar provas que sustentariam ulterior promoção de liquidação da sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública de no 94.00.08514-1/DF. Postula, com isso, obter, em face da parte demandada, cópias de cédulas rurais e extratos, emitidos no período abrangido pelo julgado. É o que basta relatar. Decido. O caso é de julgamento do feito no estado em que se encontra, à luz do que dispõe o artigo 354, caput, do CPC. Em sede prefacial de exame da peça de ingresso, impende aferir a existência das condições da ação, dentre as quais se destaca o interesse de agir, caracterizado pelo trinômio necessidade/utilidade/adequação da via processual eleita para a veiculação da pretensão que se pretende ver judicialmente sufragada. A teor do que dispõe o Código de Processo Civil, em seus artigos 330, inciso III, e 485, inciso VI, o processo não será submetido a exame de mérito quando verificada a ausência de interesse processual, o que se observa no presente caso. Com efeito, extrai-se que o interesse de agir, consistente na verificação da utilidade, necessidade e adequação do provimento jurisdicional vindicado, revela-se ausente na hipótese vertente, uma vez que, à luz do disposto no artigo 510 do Código de Processo Civil, é dever da parte devedora, uma vez instada pelo juiz, apresentar os documentos indispensáveis à liquidação da sentença nos próprios autos da liquidação. Nesse sentido, consoante dispõe o aludido dispositivo legal, na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial. Posto isso, tem-se que a ação voltada à produção antecipada de provas, manejada pela parte autora, afigura-se manifestamente dispensável, haja vista que a parte ré, no momento processual adequado, será chamada a apresentar, nos autos da liquidação por arbitramento, os documentos cuja obtenção pretendem as requerentes nesta sede, evidenciando-se a ausência do interesse de agir, circunstância passível de conhecimento a qualquer tempo e de ofício pelo Juízo, nos termos do art. 485, § 3o, do CPC. Diante do exposto, com fulcro no disposto nos artigos 330, inciso III, e 485, inciso VI, § 3o, ambos do CPC, indefiro a petição inicial. Sem honorários, uma vez que não houve citação. [...]” Em suma, o Apelante alega que, quando intimado para emendar a petição inicial, esclareceu que não possui acesso aos números das cédulas de crédito rural contratadas e, por tal motivo, ajuizou ação de produção antecipada de provas. Sustenta que todos os requisitos para ajuizamento da ação de produção antecipada de provas foram devidamente atendidos. Argumenta que realizou requerimento administrativo perante o Apelado, visando à entrega dos documentos pretendidos, contudo, não obteve resposta. Aduz, ainda, que o Apelado deixou de cumprir com seus deveres legais de registro e depósito das cédulas rurais em cartório público e que, por ser o Apelante hipossuficiente econômica e tecnicamente, deve ser invertido o ônus da prova, com base no Código de Defesa do Consumidor. Requer a cassação da r. Sentença para que seja determinado o regular prosseguimento do feito. Preparo regular acostado ao ID. no 44601412/ 44601413. Contrarrazões ao ID. no 44601420, em que o Apelado pugna pelo não provimento do recurso. É o relatório. De plano, observa-se a existência de óbice ao conhecimento do recurso de apelação interposto pelo Autor, porquanto ausente o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal, ante a não regularização da representação processual. Registra-se que, por meio do Despacho de ID. no 46334225, foi determinado ao Apelante que regularizasse sua representação processual, visto que, a advogada subscritora das razões recursais encontra-se sem procuração/substabelecimento nos autos. Ressalta-se que há nos autos a outorga de poderes do Apelante para outros advogados (ID. no 44600643), todavia, não se verifica a transferência de poderes à causídica. Contudo, conforme Certidão de ID. no 47465322, apesar da intimação para regularização da representação processual, o Recorrente não sanou o vício formal, de forma a incidir o disposto no art. 76, §2o, I, do novo Código de Processo Civil, in verbis: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. Assim, por não ter sido o vício sanado no prazo determinado, sobrevém o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, §2o, I, do CPC, em virtude da carência de pressuposto objetivo para sua admissibilidade. Com estas considerações e com base no art. 1.011, inciso I, do CPC, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme a autorização prevista no art. 932, inciso III, do aludido diploma processual. Intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator